Tribunal: CARF
Processo: 10650.721384/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721384/2011-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.979 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados,
nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-33.343, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 68-79):
Relatório
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 02 a 06, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 61.272,19, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Santa
Rosa, com área de 1.182,6 ha, NIRF 2.874.313-0, localizado no Município de Santa
Rosa da Serra/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas, valor da terra nua declarado. A autoridade fiscal relatou, ainda,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721384/2011-68
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

que a contribuinte solicitou dilação do prazo, no que foi atendida tal revalidação para
até 01/08/2011, porém a interessada não se manifestou, por isso o VTN foi arbitrado
tendo como base as informações constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT,
mantido pela Receita Federal do Brasil, nos termos dos arts. 10 § 1o inciso I e 14 da Lei
no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 17/10/2011, conforme AR à fl. 48, a
contribuinte por meio de seu representante legal, apresentou impugnação às fls. 11 a 33,
e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos
relevantes para dirimir a lide são:
O lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa e por sido por ter utilizado o
VTN para o exercício de 2007, valores previstos em 2006 e 2008.
Há também questões técnicas relacionadas à realidade fática do imóvel que, por
equívoco, deixaram de ser declaradas, tais como, áreas de preservação ambiental,
florestas nativas e de reserva legal, consideradas de uso limitado, e por isso,
consideradas não tributáveis.
Sustenta que não há obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel no registro de
imóveis tampouco a apresentação do Ato Declaratório Ambiental junto ao Ibama para
reconhecimento da isenção das áreas de preservação permanente, reserva legal e floresta
nativa e para justificar seu entendimento sobre a matéria cita jurisprudência do
Conselho de Contribuintes e do Supremo Tribunal Federal e doutrina.
Protesta pela juntada de outros documentos necessários à comprovação dos fatos.
Solicita vistoria na área do imóvel e que sejam consideradas as áreas de preservação
permanente 301,6 ha; reserva legal 236,5 ha; floresta nativa 65,1 ha e VTN/há relativo
ao ano 2007.
Instruem os autos os documentos de fls. 34 a 47, representados por Procuração, Ata da
Assembléia Geral, Estatuto Social, entre outros.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Diligência. Desnecessidade.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se o pedido.
Áreas Isentas. Tributação. ADA.
As áreas de Preservação Permanente, reserva legal e floresta nativa, para fins de
exclusão do ITR, por expressa disposição legal, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

dentro do prazo previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal deve estar
averbada na matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
Valor da Terra Nua. Laudo de Avaliação. Prova Eficaz.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 17/09/2013 (AR de fl. 84), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 85-99), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 85-99) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do VTN
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a mencionada tela SIPT, visto que ausente nos autos, indispensável a
apresentação da tela SIPT consultada que embasou tais valores e região para o exercício de 2007.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as seguintes informações:
i)
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém
não consta nos autos a tela referente ao exercício 2007. Assim, proceder a
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

Secretaria de Origem a juntada nos autos do extrato SIPT (exercício 2007)
com a aptidão agrícola mencionada na decisão e que embasou o
lançamento; e,
ii)
Para consolidar conclusivamente essas informações fiscais.

Após, retornem os autos para este Relator para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital